Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
III - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental valor probatório, tanto mais quando corroborada pelas demais provas.
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, é de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.